Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742949-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Joyce Cecília Santos do Nascimento contra ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF na Ação Penal no 0700691-23.2022.8.07.0004. Faculto à impetrante a emenda á inicial para que junte cópia dos autos n. 0700691-23.2022.8.07.0004, sobretudo do ato coator que determinou a constrição de valores em sua conta corrente, bem como da efetiva constrição, nos termos do art. 6o da Lei 12.016/2009. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator